Tribunal: STF
Processo: RE 404278
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, CAPUT, E § 1º-A.
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA. LEI 9.678/98.
EXTENSÃO AOS INATIVOS: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Legitimidade
constitucional da atribuição conferida ao Relator para arquivar,
negar seguimento a pedido ou recurso e dar provimento a este ¾
RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput,
e § 1º-A ¾ desde que, mediante recurso, possam as decisões ser
submetidas ao controle do Colegiado. Precedentes do STF.
II. -
Somente as gratificações ou vantagens concedidas aos servidores da
ativa, com características de generalidade e impessoalidade, é que
se estendem aos inativos.
III. - Precedentes do STF: ADI 778/DF; RE
 223.881, 217.110/SP, 219.329/SP, 289.680/SP, 265.949/SP e 224.279;
e AI 324.773/SP ("D.J." de 19.12.94, 13.8.99, 02.02.2001, 03.02.98,
11.10.2001, 05.8.2002, 09.10.2003, 24.10.2001,
respectivamente).
IV. - Agravo não provido.